Tribunal: TJSP
Processo: 1003327-36.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança e reconvenção entre partes inversas – Compra, venda e instalação de pedras em imóvel de propriedade do réu – Alegada desvalorização do imóvel em virtude da qualidade dos serviços prestados – Venda do material e prestação dos serviços efetivamente comprovadas – Laudo pericial que atesta a boa qualidade do material – Prejuízo sofrido pelo réu em

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança e reconvenção entre partes inversas – Compra, venda e instalação de pedras em imóvel de propriedade do réu – Alegada desvalorização do imóvel em virtude da qualidade dos serviços prestados – Venda do material e prestação dos serviços efetivamente comprovadas – Laudo pericial que atesta a boa qualidade do material – Prejuízo sofrido pelo réu em virtude da má qualidade do serviço – Compensação operada entre créditos e débitos – Procedência da ação principal e procedência em parte da reconvenção – Recursos improvidos.